Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDOMÍNIO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o E §11 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Com o provimento parcial do recurso e o consequente acolhimento parcial do pedido inicial, deve haver o redimensionamento das verbas de sucumbência em ponderação com o acolhido.
2.1. Considerando-se que a apelação cível foi aviada sob a nova regulação processual, assim como que a embargante restou sucumbente em seu pleito principal (improcedência total dos pedidos iniciais), cabível a fixação dos honorários sucumbenciais com esteio nos artigos 85, §2o e §11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, tem-se por não caracterizada a contradição alegada.
4. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Não estando configurada a contradição apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.